Tribunal: TJDFT
Processo: 0703516-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BRB Banco de Brasília S.A em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença coletiva deflagrado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, posteriormente substituído pelo Distrito Federal, em desfavor de espólio de Joaquim Domingos Roriz, espólio de Benjamim Segismundo de Jesus Roriz, Constantino de Oliveira, Tarcísio Franklin de Moura e Ari Alves Moreira, indeferira o pedido[2] que formulara almejando sua admissão na angularidade ativa do cumprimento de sentença. Segundo o provimento guerreado, o agravante não figurara como parte da relação processual na fase cognitiva, não sobejando possível que figure como exequente na fase executiva do julgado. Pontuara o julgado, outrossim, que o Banco de Brasília – BRB é organizado sob a forma de sociedade de economia mista, de capital aberto e o Distrito Federal é o acionista majoritário, ficando patente, sob essa ótica, a legitimidade do ente federado para promover o cumprimento de sentença. Não se conformando com o acerto do decidido, objetiva o agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua admissão na polaridade ativa do cumprimento de sentença, e, ao final, a confirmação do provimento antecipatório e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como estofo passível de aparelhar o inconformismo, argumentara o agravante, em suma, que Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios ajuizara ação civil de improbidade administrativa almejando a condenação do espólio de Joaquim Domingos Roriz, Constantino de Oliveira, espólio Benjamim Segismundo de Jesus Roriz, Tarcísio Franklin de Moura e Ari Alves Moreira, às penas previstas na Lei no 8.429/1992, pela prática de atos de improbidade causadores de lesão aos cofres do Banco de Brasília – BRB e atentatórios aos princípios da Administração Pública (artigos 10 e 11 da LIA), em razão do pagamento irregular, na tesouraria do banco, de cheque sacado contra o Banco do Brasil, no valor de R$ 2.231.155,60 (dois milhões, duzentos e trinta e um mil, cento e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos), emitido por Agrícola Xingu S/A em benefício de Constantino de Oliveira, sem que qualquer deles fossem correntistas do BRB. Noticiara que a pretensão formulada fora acolhida e, após o trânsito em julgado do provimento condenatório, o Ministério Público local deflagrara a fase de cumprimento de sentença, na condição de legitimado extraordinário. Informara que, posteriormente, o Parquet postulara a intimação do Distrito Federal para que assumisse a angularidade ativa do cumprimento de sentença, o que fora acolhido pelo Juízo do executivo. Registrara que o ente público fora integrado ao cumprimento de sentença e está promovendo os atos executivos. Observara que, contudo, é a pessoa jurídica que fora diretamente prejudicada pelos atos de improbidade administrativa praticados pelos executados, ressoando impassível sua legitimidade para figurar na angularidade ativa do cumprimento de sentença. Assinalara que, conquanto o Distrito Federal seja o acionista majoritário do BRB – Banco de Brasília, é pessoa jurídica distinta e sua manutenção na composição ativa do executivo poderá ocasionar confusão patrimonial. Asseverara que, nesse contexto, deve ser admitido como exequente no cumprimento de sentença relativamente à condenação ao dano que experimentara no valor nominal de R$223.115,56 (duzentos e vinte e três mil, cento e quinze reais e cinquenta e seis centavos). Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BRB Banco de Brasília S.A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença coletiva deflagrado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, posteriormente substituído pelo Distrito Federal, em desfavor de espólio de Joaquim Domingos Roriz, espólio de Benjamim Segismundo de Jesus Roriz, Constantino de Oliveira, Tarcísio Franklin de Moura e Ari Alves Moreira, indeferira o pedido que formulara almejando sua admissão na angularidade ativa do cumprimento de sentença. Segundo o provimento guerreado, o agravante não figurara como parte da relação processual na fase cognitiva, não sobejando possível que figure como exequente na fase executiva do julgado. Pontuara o julgado, outrossim, que o Banco de Brasília – BRB é organizado sob a forma de sociedade de economia mista, de capital aberto e o Distrito Federal é o acionista majoritário, ficando patente, sob essa ótica, a legitimidade do ente federado para promover o cumprimento de sentença. Não se conformando com o acerto do decidido, objetiva o agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, a sua admissão na polaridade ativa do cumprimento de sentença e, ao final, a confirmação do provimento antecipatório e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se admitir o agravante na angularidade ativa do cumprimento de sentença coletiva originalmente deflagrado pelo Ministério Público do Distrito Federal, posteriormente substituído pelo Distrito Federal, em desfavor de espólio de Joaquim Domingos Roriz, espólio de Benjamim Segismundo de Jesus Roriz, Constantino de Oliveira, Tarcísio Franklin de Moura e Ari Alves Moreira, porquanto, segundo sustenta, fora o efetivamente lesado pelos atos de improbidade reconhecidos, devendo ser o destinatário da indenização assegurada. Sustentara o agravante que fora diretamente prejudicado pelo ilícito praticado pelos executados, experimentando dano material no valor de R$223.115,56 (duzentos e vinte e três mil, cento e quinze reais e cinquenta e seis centavos), devendo ser integrado à composição ativa do cumprimento de sentença juntamente com o Distrito Federal, que, conquanto seja seu acionista majoritário, é pessoa jurídica diferente da instituição financeira. Conformada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (In Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[3]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido o indeferimento da inclusão do agravante na angularidade ativa do cumprimento de sentença que vem sendo regularmente conduzido pelo Distrito Federal. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir a admissão do agravante na angularidade ativa do cumprimento de sentença subjacente, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque ainda incipiente a fase executiva do julgado, não havendo sido praticado qualquer ato de constrição patrimonial, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. Em suma, não se avizinha, no momento, nenhum prejuízo material ou processual premente se não acolhida a postulação formulada em ambiente liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado e aos terceiros interessados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 180452853 - Pág. 1/3 (fls. 3958/3960) – cumprimento sentença. [2] - ID Num. 180269126 - Pág. 1/3 (fls. 3954/3956) – cumprimento sentença. [3] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos artes. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)